Tribunal: TJBA
Processo: 8035697-28.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus nº 8035697-28.2023.8.05.0000 Paciente: Alan Jackson dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Matheus Augusto de Almeida Cardozo Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Cachoeira Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 19/06/23 ACUSADO DE TER AGIDO COMO INCURSO NAS PENAS DOS DELITOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 129, § 13º, ART. 139, ART. 140 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, SUPOSTAMENTE OCORRIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA A ORDEM PÚBLICA CONSIDERANDO-SE A REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA ESPECÍFICA CONTRA A VÍTIMA, QUE DEMONSTRA O RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MULHER EM CONDIÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO ESTEADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035697-28.2023.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator.